Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. BEM PENHORADO EM JUNHO DE 2012. QUESTÃO REFERENTE À IMPENHORABILIDADE JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA HERDEIRA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INTERVENÇÃO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ESPÓLIO QUE, NA FALTA DE REPRESENTANTE LEGALMENTE CONSTITUÍDO, PODE SER REPRESENTADO PELOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. ACERTO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual a parte agravante pretende a desconstituição da decisão judicial na qual o Juiz a nomeou como administradora do espólio, estritamente no que diz respeito ao cumprimento de sentença referente à execução das cotas condominiais, bem como determinou a sua intimação acerca da reavaliação do bem imóvel penhorado.

2. Observa-se, ainda, que a agravada ajuizou ação de conhecimento, em 2010, objetivando a cobrança de cotas condominiais alusivas aos meses de junho de 2008 a setembro de 2009 (ID 31545278 dos autos de origem), tendo o pedido sido julgado procedente. Interposto recurso, o egrégio TJDFT manteve a r. sentença (ID 31455232 do processo de referência), motivo pelo qual foi iniciado o cumprimento de sentença e, diante da ausência de adimplemento do débito, em junho de 2012, foi deferida a penhora do bem imóvel, momento no qual as partes foram devidamente intimadas. Assim, tratando-se de cumprimento de sentença de dívida de natureza propter rem, independentemente de quem gerou a dívida, aquele que estiver na propriedade/posse do bem imóvel deve responder pelo débito condominial. Em outras palavras, frustrada a cobrança do débito, viabiliza-se a penhora do bem para adimplir a obrigação.

3. Frise-se que a questão relacionada à impenhorabilidade do bem de família já foi apreciada por esta egrégia 2a Turma Cível, momento no qual o agravo de instrumento foi desprovido, considerando que, consoante redação do inciso IV do artigo 3o da Lei n. 8.009/90, “é hipótese de exceção à essa regra o imóvel cujas taxas condominiais encontram-se em aberto, sendo possível a penhora do bem em caso de inadimplência”. Portanto, a questão referente à penhora do aludido bem encontra-se preclusa, pois não bastasse o tempo transcorrido entre a interposição do presente agravo de instrumento e a penhora do bem, o tema concernente à impenhorabilidade do imóvel já foi apreciado por esta egrégia 2a Turma Cível.

4. Ademais, a parte recorrente não demonstrou, em suas razões recursais, a presença de qualquer nulidade na intimação da penhora, o que indica a legalidade do procedimento adotado, já que, ao tempo do ato, o executado, genitor da ora agravante, encontrava-se na plena administração dos seus bens, pois a sua curatela ocorreu no final de 2020, no processo n. 0710422-75.2020.8.07.0016.

5. A nomeação da ora recorrente como representante do espólio de sua falecida genitora se deu apenas no cumprimento de sentença e, além disso, a intervenção limita-se a qualidade de terceira interessada, considerando que a execução foi manejada contra o seu genitor e que a intervenção do espólio decorre tão somente da penhora de bem imóvel que compõe a herança do de cujus, considerando o regime patrimonial que regia o casamento do executado, qual seja, o da comunhão universal de bens. Frise-se que a ação tramita desde 2010, estando evidenciado o conhecimento de todos os herdeiros acerca da atual situação do imóvel, de modo que não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Diante da incerteza sobre a representação do espólio, já que a recorrente não mencionou a abertura de inventário, e o longo período de tramitação do processo, mais de 10 (dez) anos – o processo de conhecimento foi ajuizado em março de 2010 –, é adequada a manutenção da filha do de cujus na condição de terceira interessada, representando o espólio, com o propósito de evitar a frustração do resultado da execução.

7. Assim, como não houve a abertura de inventário do espólio, consoante mencionado no agravo de instrumento, é caso de sucessão processual pelos seus herdeiros, como representantes, nos termos do art. 110, do CPC, o que, com efeito, ocorreu, já que a filha, ora agravante, foi chamada a integrar a lide na condição de terceira interessada, representando o espólio.

8. No caso presente, considerando a peculiaridade da situação, bem como o grande lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a tentativa de executar o título judicial, mostra-se acertada a decisão judicial que admitiu a intervenção da terceira interessada, ora agravante, e a nomeou como representante do espólio, já que referida condição limita-se ao cumprimento de sentença e que o espólio não compõe a lide, tratando-se de intervenção apenas na condição de terceiro interessado.

9. A recorrente alega que o imóvel foi avaliado por preço vil. Todavia, não colacionou ao agravo de instrumento qualquer prova nesse sentido, limitando-se a declarar, genericamente, o desacerto da avaliação, o que não se revela condizente com os elementos constantes no processo de origem, já que a avaliação foi realizada por Oficial de Justiça Avaliador habilitado para exercer o encargo, com valor condizente, ainda, com o mercado, nos termos do art. 375 do CPC.

10. Recurso conhecido e desprovido.